Tribunal: TJSP
Processo: 1507210-28.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE – Acusado que alega nulidade processual por cerceamento de defesa porque não participou da audiência por videochamada porque falta de recurso tecnológico disponível – Alegação que não comporta acolhimento – Sentenciado revel – Defensoria Pública que atuou a seu favor na audiência de instrução.
ROUBO – materialidade – autos de apreensão/entrega e avaliação e prova

Ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE – Acusado que alega nulidade processual por cerceamento de defesa porque não participou da audiência por videochamada porque falta de recurso tecnológico disponível – Alegação que não comporta acolhimento – Sentenciado revel – Defensoria Pública que atuou a seu favor na audiência de instrução.
ROUBO – materialidade – autos de apreensão/entrega e avaliação e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes.
ROUBO – autoria – confissão judicial em sintonia com o restante da prova produzida nos autos – declaração das vítimas indicando os agentes (três) como autores – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em poder dos réus – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
CONSUMAÇÃO – roubo – ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça – posse mansa, pacífica e desvigiada – desnecessidade – precedentes das Cortes Superiores – caso concreto onde não houve perseguição, sendo o réu detido por policiais em patrulhamento – existência de posse mansa e pacífica, ainda que momentânea – reconhecimento da forma tentada – impossibilidade.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
EMPREGO DE ARMA – apreensão – desnecessidade – validade da prova oral que indica seu uso – alegação de que não se tratava de arma – ônus de prova que incumbe à defesa – inteligência do art. 156 do CPP – Precedentes das Cortes Superiores.
CONCURSO FORMA DE CRIMES – comprovado nos autos que os agentes atacaram patrimônios distintos, de vítima diferentes.
AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – natureza objetiva – reconhecimento.
ATENUANTE GENÉRICA INOMINADA – pedido o contexto social agravado pela pandemia seja considerado como atenuante genérica – impossibilidade.
PENAS PARA O CRIME DE ROUBO – Réu Douglas – Pena-base no mínimo – Segunda fase – Compensação da agravante da calamidade pública com a confissão espontânea – Mantido – Na terceira fase, mantem-se o aumento de 1/3 decorrente do concurso de agentes e modifica-se a sentença para reconhecer a causa de aumento de 2/3 relativa ao uso de arma de fogo e mais 1/6 pelo concurso formal de crimes.
Réu Bruno – Pena-base no mínimo legal – Na segunda fase, a reincidência foi compensada com a confissão espontânea, prevalecendo o aumento de 1/6 pela agravante relativa à calamidade pública - Na terceira fase, mantem-se o aumento de 1/3 decorrente do concurso de agentes e modifica-se a sentença para reconhecer a causa de aumento de 2/3 relativa ao uso de arma de fogo e mais 1/6 pelo concurso formal de crimes.
Réu Diran - Pena-base no mínimo legal – Na segunda fase, mantém-se o aumento de 1/6 pela agravante relativa à calamidade pública - Na terceira fase, mantém-se o aumento de 1/3 decorrente do concurso de agentes e modifica-se a sentença para reconhecer a causa de aumento de 2/3 relativa ao uso de arma de fogo e mais 1/6 pelo concurso formal de crimes.
REGIME – fixado o regime inicial fechado para cada qual dos réus – Beccaria.
RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com o apelante que não é o autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policial – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
DOLO – demonstrado pela prova oral que o apelante sabia que a res produto de crime anterior – elementos externos utilizados para a comprovação do ânimo do agente.
PENAS PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – Réu Douglas – Pena-base no mínimo – Segunda fase – Compensação da agravante da calamidade pública com a confissão espontânea. Sem alteração na terceira fase.
Réu Bruno – Pena-base no mínimo legal – Na segunda fase, a reincidência foi compensada com a confissão espontânea, prevalecendo o aumento de 1/6 pela agravante relativa à calamidade pública – Sem alteração na terceira fase.
Réu Diran - Pena-base no mínimo legal – Na segunda fase, mantém-se o aumento de 1/6 pela agravante relativa à calamidade pública – Sem alteração na terceira fase.
Desprovimento dos recursos defensivo e provimento do recurso ministerial.